Tribunal: TJES
Processo: 5009144-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009144-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO DA SILVA NETTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULAS 52 DO STJ. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo não se caracteriza pelo mero cálculo matemático, devendo ser analisado conforme as particularidades e complexidades do caso.

2. A AIJ foi realizada em 13/08/2024, estando pendente tão somente a juntada do laudo de arrombamento, e das imagens das câmeras que capturaram a ação criminosa, requisitadas pelo Ministério Público, o que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

3.

O histórico criminal do paciente estampa o risco da reiteração delitiva, em caso de soltura
,
o que demonstra a insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009144-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO DA SILVA NETTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO BARCELOS ROSA AMORIM - ES34634 (AC)

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO DA SILVA NETTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, eis que denunciado e mantido preso preventivamente, em razão de suposta prática dos crimes de
furto qualificado
,
pela destruição ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas, durante o repouso noturno
(art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do CP),
dano qualificado
, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima (art. 163, inciso IV, do CP), e
ameaça
(art. 147 do CP).

Contextualizando os fatos
,
narra a denúncia que, na madrugada 23/08/2024, na pracinha verde, Centro, Mimoso do Sul/ES, o paciente TIAGO DA SILVA NETTO, acompanhado dos indivíduos ALEXSANDRO HILÁRIO PIRES, CASSIANA ZOLLI SARTÓRIO DE SOUZA, e FABRICIO TEODORO DE SOUZA, que são usuários de drogas, em comunhão de desígnios e de ações, furtaram o quiosque de DULCINEIA PEREIRA DA SILVA, bem como quebraram as câmeras de vigilância que filmaram toda ação criminosa do quiosque de SAMIR MARIANO JADALLA.

Segundo a inicial, os denunciados resolveram furtar o quiosque da ofendida, por ideia e iniciativa intelectual do acusado TIAGO, ora paciente, que quebrou a fechadura do local, arrombou o portão e danificou a porta, a fim de adentrar no estabelecimento, de onde subtraíram diversos bens e produtos, totalizando, aproximadamente, o prejuízo de 3.000,00 (três mil reais) para a vítima DULCINEIA, e R$ 1.000,00 (mil reais), para a vítima SAMIR.

Consta, ainda, que TIAGO ameaçou Cassiana dizendo-lhe que colocaria gasolina no seu corpo, caso ela contasse o crime às autoridades.

Feitas essas considerações, passo a me manifestar.

De início,
a

defesa postula pelo reconhecimento de constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo
da prisão preventiva, ao argumento de que o paciente está preso desde 28/09/2023, sem previsão para prolação da sentença.

No entanto, importante registrar, que o suposto constrangimento ilegal, por morosidade na conclusão do processo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido,

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 5.
Dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo e o interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa enorme risco à ordem pública, e a constatação de que o único argumento relativo ao constrangimento ilegal por excesso de prazo é a duração do cárcere, não considero que a ilegalidade esteja patente, especialmente pelo advento da recente sentença de pronúncia.
6.
De fato, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resultaria do atingimento de determinado marco temporal objetivo, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(grifo nosso)
7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023.)

Nesse ponto, verifico que o caso em tela é complexo, visando apurar, os crimes de furto qualificado, dano qualificado, e ameaça, além de possuir 04 (quatro) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Além disso, consultando o sistema processual deste e. Tribunal de Justiça, verifiquei que, em 13/08/2024, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, e o Ministério Público já apresentou, em 30/08/2024 as alegações finais em foma de memoriais (Id. 49790199, do processo referência 5000926-92.2023.8.08.0032).

Deste modo, encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, conforme Súmula 52
1
, do STJ
.

Indo adiante, verifico que decisão (Id. 8997311) encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a manter a prisão preventiva do paciente encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

Destaco, ainda, que o magistrado, ao fundamentar a decisão, considerou que TIAGO possui registros de ações penais em curso, relacionadas ao crime de posse de drogas (0000046-88.2023.8.08.0032), receptação (0000937-17.2020.8.08.0032), furto qualificado (0000629-44.2021.8.08.0032), bem como possui condenações pelos crimes de posse de drogas (0000702-16.2021.8.08.0032), e de receptação (0000937-17.2020.8.08.0032, para demonstrar o risco da reiteração delitiva, e a necessidade de sua segregação cautelar,
não sendo possível a aplicação das cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP.

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9150567),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.